Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-73.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-73.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: IVONE BATISTA CHAVES

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. FÉRIAS ESPECIAIS DE 45 DIAS. ARTIGO 18, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 467 DE 2009. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO DE CARGO DA FAZENDA PÚBLICA. FICHAS FINANCEIRAS EXIBIDAS PELA AUTORA. PAGAMENTO PARCIAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR FIXADO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Uruçuca contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de diferenças de terço constitucional de férias formulados por servidora pública ocupante do cargo de professora, que faz jus ao gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais nos termos da Lei Municipal nº 467 de 2009.

II. Questões em discussão

2. As questões em debate consistem em saber se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre a totalidade do período de quarenta e cinco dias previstos para a docência ou limitar-se a trinta dias; se a petição inicial padece de deficiência na instrução documental pela ausência de cópia integral da lei local; se as fichas financeiras trazidas aos autos fazem prova do inadimplemento municipal; e se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em patamar razoável e proporcional ao valor da causa líquida.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de irregularidade na instrução inicial com apoio no princípio do iura novit curia, considerando que o texto da Lei Municipal nº 467 de 2009 é de amplo conhecimento público e de fácil acesso eletrônico pelos portais oficiais da própria administração ré, inexistindo prejuízo ou cerceamento de defesa.

4. Consoante tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1241 de repercussão geral, o adicional de um terço de férias previsto na Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de gozo do benefício estabelecido pela lei de regência, ainda que este período seja superior a trinta dias anuais.

5. O Tribunal de Justiça da Bahia pacificou o entendimento de que os profissionais do magistério que fazem jus a quarenta e cinco dias de férias anuais possuem direito à percepção do terço constitucional calculado de forma proporcional sobre a totalidade do repouso usufruído.

6. As fichas financeiras oficiais emitidas pela prefeitura municipal comprovam que o terço de férias era pago com base em apenas trinta dias de salário, cabendo ao Município o encargo probatório de demonstrar o efetivo adimplemento da diferença de quinze dias adicionais reclamada pela servidora, obrigação da qual não se desincumbiu nos termos das regras de distribuição do ônus da prova.

7. A fixação de honorários sucumbenciais em quinze por cento sobre o montante líquido da condenação atende com justeza e moderação aos critérios definidos pela legislação processual civil, revelando-se imperiosa a sua majoração para dezessete por cento em sede recursal devido ao trabalho adicional em segundo grau.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

9. Tese de julgamento: "O adicional de um terço de férias previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração de todo o período de férias estabelecido na lei local para o gozo do benefício, mesmo quando este seja superior a trinta dias anuais."

Referências:

Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII, e artigo 39, parágrafo 3º.

Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 3º e 11, e artigo 373, inciso II.

Lei do Município de Uruçuca nº 467 de 2009, artigo 18, inciso I.

STF, Tema 1241 de Repercussão Geral, Recurso Extraordinário nº 1.400.787.

TJBA – Apelação Número do Processo: 0000465-12.2013.8.05.0075, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Publicado em: 10/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000748-73.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada IVONE BATISTA CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06